Tribunal: TJSP
Processo: 0052667-36.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
REGISTRO N.o 2020.0000801855
ACÓRDÃO
VISTOS,
RELATADOS
E
DISCUTIDOS
ESTES
AUTOS
DE
REVISÃO CRIM INAL N.o 0052667-36.2018.8.26.0000, DA COM ARCA
DE SÃO JOSÉ DOS CAM POS, EM QUEÉ PETICIONÁRIO ANGELICA MARIA
DA SILVA.
ACORDAM, EM 4o GRUPO DE DIREITO CRIM INAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, DE CONFORM IDADE COM O VOTO
DO RELATOR, QUE INTEGRA ESTE ACÓRDÃO:
JULGARAM IM PROCEDENTE A REVISÃO CRIM INAL.V.U.
O
JULGAM ENTO
TEVE
A
PARTICIPAÇÃO
DOS
EXCELENTÍSSIM OS
DESEM BARGADORES
FERNANDO
SIMÃO
(PRESIDENTE),
FREITAS
FILHO,
OTAVIO
ROCHA,
REINALDO
CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO
DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS E MARCO ANTÔNIO
COGAN.
SÃO PAULO, 1o DE SETEM BRO DE 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEM BARGADOR RELATOR
(DOCUM ENTO ASSINADO DIGITALM ENTE)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
REVISÃO CRIMINAL N.o 0052667-36.2018.8.26.0000
REVISÃO CRIMINAL N.o 0052667-36.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AUTORIDADE JUDICIAL: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
PETICIONÁRIO : ANGELICA MARIA DA SILVA
TODAS AS PARTES PASSIVAS COM PARTICIPAÇÃO NÃO INFORMADO
VOTO N.o 17374
Revisão Criminal Pedido de absolvição
Pretendida desconstituição da coisa
julgada, pois contrária à evidência dos
autos Inocorrência Tanto a sentença
em primeiro grau, quanto o Acórdão, em
sede
de
apelação,
basearam-se
nas
provas coligidas, dando-lhes seu devido
valor probatório - A sentença contrária à
evidência dos autos é aquela que não
poderia ter sido prolatada de modo algum,
porquanto as provas juntadas aos autos
reclamavam
outra
completamente
diferente
Incabível fazer da revisão
criminal uma segunda apelação, ou seja,
para a mera reanálise dos fatos e
verificação da compatibilidade ou não com
a convicção dos julgadores de origem A
revisão criminal deve se apoiar em dados
objetivos e não em questões que reclamem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
REVISÃO CRIMINAL N.o 0052667-36.2018.8.26.0000
interpretação subjetiva Provas existentes
para
embasar
a
condenação
da
revisionanda
Eventual valoração que
importaria em interpretação subjetiva da
prova e, consequentemente, violação ao
art. 621 do CPP
Revisão criminal
improcedente.
RELATÓRIO
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Angélica Maria da Silva, qualificada nos autos, com o fim de
desconstituir a condenação, transitada em julgado, por infração
ao artigo 157, §2o, incisos I e II e § 3o, do Código Penal, a
cumprir pena de vinte (20) anos de reclusão, no regime inicial
fechado e a pagar dez (10) dias/multa.
Interposto recurso de apelação pela
revisionanda, a 6a Câmara de Direito Criminal deste E.
Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo.
Transitada em julgado a condenação,
conforme certidão de fls. 215.
Em inicial de fls. 11/12, a revisionanda
sustenta que a sentença condenatória foi contrária à evidência
dos autos, porquanto insuficiente a prova de que tivesse
praticado o delito. Em caráter subsidiário pretende a aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1o, do
Código Penal, no patamar máximo de um terço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
REVISÃO CRIMINAL N.o 0052667-36.2018.8.26.0000
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da revisão criminal e, se conhecido, pelo
indeferimento (fls. 14/19).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
O art. 621 do Decreto-Lei n.o 3.689/1941
(CPP) prevê as hipóteses taxativas para a desconstituição da
coisa julgada por meio da revisão criminal:
ART. 621. A REVISÃO DOS PROCESSOS
FINDOS SERÁ ADMITIDA:
I - QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA
FOR CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA
LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS;
II - QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA
SE FUNDAR EM DEPOIMENTOS, EXAMES OU
DOCUMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS;
III - QUANDO, APÓS A SENTENÇA, SE
DESCOBRIREM
NOVAS
PROVAS
DE
INOCÊNCIA
DO
CONDENADO
OU
DE
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
DETERMINE
OU
AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA.
A previsão para o ajuizamento de revisão
criminal com fundamento na contrariedade à evidência dos
autos reclama que as provas não deixassem margem à
condenação prolatada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
REVISÃO CRIMINAL N.o 0052667-36.2018.8.26.0000
Aspectos objetivos, portanto, indicam que
a decisão rescindenda é manifestamente incorreta. Não se
discorda da convicção firmada pelos julgadores do processo de
conhecimento, mostra-se que aquela convicção, por motivo
indiferente, não apreciou devidamente os autos, pois as provas
reclamavam solução diversa.
Por isso, não cabe rescindir julgado sob a
alegação de que não havia provas suficientes para embasar a
condenação.
Prova ser suficiente ou insuficiente é
questão subjetiva. O julgador pode se firmar pela condenação
diante de dada prova e outro, em perante situação idêntica, não
ter a mesma certeza, de modo a preferir prolatar uma
absolvição.
Isso não é o que se busca com o inciso I
do art. 621 do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), sob pena de
tratar a revisão criminal como uma segunda apelação. Portanto,
ao indivíduo caberia a reanálise de toda a prova pelo Tribunal e,
após o trânsito em julgado, nova reanálise pelo mesmo
Tribunal, mas com julgadores diferentes.
Estar-se-ia diante de verdadeiro "jogo da
sorte", por meio do qual se buscaria submeter a questão
perante julgadores diversos na tentativa de, em dado momento,
ver a questão analisada por alguns com o entendimento
diverso.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou
pela impossibilidade da revisão criminal em tais hipóteses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
REVISÃO CRIMINAL N.o 0052667-36.2018.8.26.0000
"HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
E
ATENTADO
VIOLENTO
AO
PUDOR.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM.
ART. 621, III, DO CPP. PROVA NOVA.
VERSÃO DA VÍTIMA QUE INOCENTA OS
ACUSADOS.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
PRETENSÃO
INVIÁVEL
NO
JUÍZO
RESCISÓRIO. ORDEM DENEGADA.
1. A REVISÃO CRIMINAL NÃO DEVE SER
UTILIZADA COMO UM SEGUNDO RECURSO
DE APELAÇÃO, POIS O ACOLHIMENTO DA
PRETENSÃO REVISIONAL REVESTE-SE DE
EXCEPCIONALIDADE,
CINGINDO-SE
ÀS
HIPÓTESES EM QUE A CONTRADIÇÃO À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS SEJA MANIFESTA,
INDUVIDOSA,
A
DISPENSAR
A
INTERPRETAÇÃO OU A ANÁLISE SUBJETIVA
DAS PROVAS PRODUZIDAS.
2.
NESSA
SENDA,
ESTE
"SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ PACIFICOU O
ENTENDIMENTO
NO
SENTIDO
DO
NÃO
CABIMENTO
DA
REVISÃO
CRIMINAL
QUANDO UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO,
COM VISTAS AO MERO REEXAME DE FATOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
REVISÃO CRIMINAL N.o 0052667-36.2018.8.26.0000
E PROVAS, NÃO SE VERIFICANDO HIPÓTESE
DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO
DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS,
CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 621, I, DO
CPP" (HC N. 206.847/SP, REL. MINISTRO
NEFI CORDEIRO, 6a T., DJE 25/2/2016).
[...]
8. ORDEM DENEGADA". (6a TURMA, HC
489.012/RS,
REL.
MIN.
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, DJE DE 27/05/2019
SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

"PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE
DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
CONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
ART.
621,
INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS
PROVAS
DOS
AUTOS.
UTILIZAÇÃO
COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
DESTA
CORTE
SUPERIOR. ORDEM DENEGADA.
I - A REVISÃO CRIMINAL NÃO DEVE SER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
REVISÃO CRIMINAL N.o 0052667-36.2018.8.26.0000
ADOTADA COMO UM SEGUNDO RECURSO DE
APELAÇÃO,
POIS
O
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO REVISIONAL REVESTE-SE DE
EXCEPCIONALIDADE,
CINGINDO-SE
ÀS
HIPÓTESES EM QUE A CONTRADIÇÃO À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS SEJA MANIFESTA,
INDUVIDOSA,
DISPENSANDO
A
INTERPRETAÇÃO OU ANÁLISE SUBJETIVA
DAS PROVAS PRODUZIDAS.
II - NESSE SENTIDO, ESTE "SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ PACIFICOU O
ENTENDIMENTO
NO
SENTIDO
DO
NÃO
CABIMENTO
DA
REVISÃO
CRIMINAL
QUANDO
UTILIZADA
COMO
NOVA
APELAÇÃO,
COM
VISTAS
AO
MERO
REEXAME DE FATOS E PROVAS, NÃO SE
VERIFICANDO
HIPÓTESE
DE
CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA
LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS,
CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 621, I, DO
CPP" (HC N. 206.847/SP, SEXTA TURMA,
REL. MINISTRO NEFI CORDEIRO, JULGADO
EM 16/02/2016, DJE DE 25/02/2016).
III - O TRIBUNAL A QUO DEIXOU DE
CONHECER A REVISÃO CRIMINAL, AJUIZADA
COM FUNDAMENTO NO ART. 621, I, DO CPP
(CONDENAÇÃO
CONTRÁRIA
À
EVIDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
REVISÃO CRIMINAL N.o 0052667-36.2018.8.26.0000
DOS
AUTOS),
POR
ENTENDER
QUE
A
PRETENSÃO
DEFENSIVA
SE
RESUMIA
À
REAPRECIAÇÃO
DO
QUADRO
FÁTICO
PROBATÓRIO DOS AUTOS, JÁ EXAMINADO
EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL, E QUE
NÃO SE DEMONSTROU QUE A CONDENAÇÃO
FOI CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI
PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS, EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
HABEAS
CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA".
(5a
TURMA, HC 464.843/SC, REL. MIN. FELIX
FISCHER, DJE DE 08/10/2018
SEM
GRIFOS NO ORIGINAL)
Esse é exatamente o caso dos autos.
Pede-se que prevaleça a negativa da
revisionanda em face da prova oral colhida em juízo, ocasião em
que a testemunha Angelo reconheceu a Angélica como sendo a
pessoa que estava próxima do local dos fatos e que se juntou
aos demais agentes para dar-lhe fuga apressadamente, bem
como o depoimento do policial Luiz Gustavo no sentido de que
com a revisionanda fora localizada logo após o crime guardando
uma arma de brinquedo na bolsa que carregava.
Adotar uma ou outra solução resultaria,
como supramencionado, em valoração subjetiva da prova, o que
é incabível em sede de revisão criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
REVISÃO CRIMINAL N.o 0052667-36.2018.8.26.0000
Acrescente-se
que
tanto
não
houve
contrariedade à evidência dos autos que a inicial contém pedido
subsidiário. Ora, se os autos evidenciam que se reclamava a
absolvição, não há que se falar em redução da pena pelo
reconhecimento de participação de menor importância, tese que
não caberia no presente caso, visto que a revisionanda é
coautora do delito, pois contribuiu para o desenrolar da ação
delitiva, possuindo papel relevante na empreitada criminosa.
Incabível, pois, a revisional.
DISPOSITIVO
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
julgo
improcedente a revisão criminal.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR